Tribunal: STF
Processo: ARE 1445949
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REANÁLISE DA QUESTÃO CONTROVERTIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP.1339313/RJ. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. - Autos encaminhados pela E. Terceira Vice-presidência, com fulcro no art. 1.030, II, do NCPC, para que seja examinada a pertinência do juízo de retratação, diante da possível contrariedade entre o v. Acórdão proferido por esta Câmara com a matéria julgada pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.339.313/RJ. - Acórdão recorrido que reconheceu parcialmente a pretensão autoral e condenou a Ré a devolver ao autor, de forma simples, o montante de 25% do que foi pago a título de tarifa de esgoto durante o período em que locou o imóvel, com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso, observada a prescrição decenal. - No julgamento do Resp 1.339.313/RJ, firmou o STJ a seguinte tese: “A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades”. - Analisando detidamente estes autos é possível constatar que a questão fática aqui debatida é absolutamente similar àquela já julgada pelo STJ no recurso repetitivo. - Fundamentos adotados no aludido julgado que encontram perfeita subsunção à hipótese destes autos, inexistindo aqui qualquer particularidade capaz de atrair um novo tratamento ou solução diversa da adotada pelo STJ. RECONSIDERAÇÃO DO V. ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS” (eDOC 19 – ID: 6bc8b96e, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 3º; 4º; e 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se ser indevida a cobrança da taxa de saneamento na hipótese em que não é realizado o tratamento do esgoto previamente às etapas de coleta, transporte e despejo.



    Sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 9º do Decreto nº 7.217/2010, sob o fundamento de que teria provocado alterações ao art. 3º da Lei nº 11.445/2007, ao retirar o dever da concessionária de prestar em conjunto todas as etapas do serviço de saneamento básico (eDOC 22 – ID: bed9942b, p. 8).



    Aduz-se a inconstitucionalidade do art. 9º do Decreto nº 7.217/2010, haja vista que alterou e deu nova forma autorizativa ao que já estava previsto no art. 3º, inciso I Da Lei Federal 11.445/2007, instituindo na ordem jurídica autorização permissiva que afeta negativamente e altera totalmente os efeitos reguladores e norteadores previstos no inciso I do art. 3º, estando em flagrante contraposição à Lei (...) e que (...) ao instituir uma permissão autorizativa à aquilo que a Lei formal visava restringir abuso e proteger o meio ambiente, o art. 9º do Decreto nº 7.217/2010 acaba por abrir brecha na Lei irreparável aos particulares, na medida em que passa a permitir a cobrança por um serviço que não está sendo prestado, ou que está sendo prestado em parte, indo de encontro , igualmente, ao parágrafo único do artigo 22 do CDC, que dispõe, expressa, tacitamente e de forma específica quanto á forma e regulamentação dos serviços públicos aos consumidores desses serviços, sendo a Lei 8.078/90 Lei Federal e anterior ao decreto (eDOC 22 – ID: bed9942b, p. 20-22).



    Defende-se, ainda, a nulidade do julgamento do REsp 1.339.313, paradigma do tema 565 do STJ. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso, todo o esgoto da residência do recorrente está conectado a uma rede de águas pluviais e que, ainda que não haja tratamento dos efluentes sanitários, há coleta dos resíduos, restando assim configurada a prestação, ainda que parcial, do serviço. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “É cediço que a Ré é responsável pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgoto sanitário no Rio de Janeiro. Tal atividade é regulada pela Lei nº 11.445/07, que veio definir o alcance da expressão “esgotamento sanitário”, compreendido como o serviço abrangido pela infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até seu lançamento no meio ambiente. 



    Ocorre que, conforme adrede citado, o entendimento majoritário exarado por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a cobrança da taxa de esgotamento sanitário, ainda que o serviço não venha sendo prestado na sua integralidade, eis que a legislação dá suporte à cobrança, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas. 



    Salienta-se que, no presente caso, ficou comprovado que todo o esgoto da residência do Autor está conectado a uma rede de águas pluviais, conforme laudo pericial do indexador 399.



    (...)



    Sendo assim, conclui-se que no imóvel do autor existe captação e transporte do esgoto sanitário. Muito embora não haja tratamento dos efluentes sanitários, é certo que há coleta dos resíduos, restando assim atendido a prestação, ainda que parcial, do serviço. 



    Assim, em que pese a orientação anteriormente adotada, decidiu o STJ, quando do julgamento do REsp 1.339.313/RJ, que é legitima a cobrança da tarifa de esgoto quando ao menos uma das fases é realizada.



    (...)



    Sobre este prisma, nota-se que os principais fundamentos adotados no aludido julgado encontram perfeita subsunção à hipótese destes autos, inexistindo aqui qualquer particularidade capaz de atrair um novo tratamento ou solução diversa da adotada pelo STJ. 



    Ante o exposto, voto no sentido de exercer juízo positivo de retratação para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos autorais” (eDOC 19 – ID: 6bc8b96e)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE ESGOSTO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. A parte recorrente não apresentou preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Ademais, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência da efetiva prestação de serviço público demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). (...)” (ARE 683034 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.10.2014 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. INCIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II - Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284 do STF. III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, o que atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula 279 desta Corte. IV – Agravo regimental improvido” (ARE 760209 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.11.2013 – grifo nosso)  



    Diga-se de passagem, a controvérsia foi resolvida com fundamento na tese fixada no julgamento do REsp 1.339.313, Rel. Min. Sérgio Kukina, paradigma do tema 565 do Superior Tribunal de Justiça, em que se assentou que a legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades. Confira-se a ementa do precedente:  



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS DEJETOS. INEXISTÊNCIA DE REDE DE TRATAMENTO. TARIFA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. 1. Não há violação do artigo 535 do CPC quando a Corte de origem emprega fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia. 2. À luz do disposto no art. 3º da Lei 11.445/2007 e no art. 9º do Decreto regulamentador 7.217/2010, justifica-se a cobrança da tarifa de esgoto quando a concessionária realiza a coleta, transporte e escoamento dos dejetos, ainda que não promova o respectivo tratamento sanitário antes do deságue. 3. Tal cobrança não é afastada pelo fato de serem utilizadas as galerias de águas pluviais para a prestação do serviço, uma vez que a concessionária não só realiza a manutenção e desobstrução das ligações de esgoto que são conectadas no sistema público de esgotamento, como também trata o lodo nele gerado. 4. O tratamento final de efluentes é uma etapa posterior e complementar, de natureza sócio-ambiental, travada entre a concessionária e o Poder Público. 5. A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades. Precedentes: REsp 1.330.195/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 04.02.2013; REsp 1.313.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 29.06.2012; e REsp 431121/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 07/10/2002. 6. Diante do reconhecimento da legalidade da cobrança, não há o que se falar em devolução de valores pagos indevidamente, restando, portanto, prejudicada a questão atinente ao prazo prescricional aplicável as ações de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. 7. Recurso especial provido, para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário. Processo submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ” (REsp 1.339.313, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 21.10.2013)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente